Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707779-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA APELADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Chamo o feito à ordem. O Julgamento do presente recurso teve início em 12.02.2020, oportunidade em que foi proferido o voto do relator, conhecendo do apelo, rejeitando as preliminares e, no mérito, dando parcial provimento. O voto foi acompanhado pela e. primeira vogal, havendo posterior pedido de vista pela e. segunda vogal designada, conforme a Certidão ID no 14265809. Nos termos do art. 111, do RITJDF, “Após o relatório, o presidente da sessão dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de quinze minutos, salvo na ação penal originária, em que o prazo será de uma hora, prorrogável a critério do presidente do Conselho Especial”. Nesse contexto, a interpretação adotada por esta eg. Corte de Justiça é no sentido de que, após a devolução do processo em pedido de vista, não seria possível a realização de sustentação oral pelos causídicos, uma vez já ter sido lido o relatório e proferido o primeiro voto do julgamento. Diante do exposto, REVOGO a decisão de ID no 16523473. Intimem-se. Aguarde-se a continuação do julgamento. Brasília, 16 de junho de 2020 15:44:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator